Tribunal: STF
Processo: HC 266175
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
EMENTA

    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA, CORRUPÇÃO ATIVA MAJORADA, FRAUDE EM PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS PÚBLICOS E CRIME CONTRA A ORDEM ECONÔMICA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO JUÍZO DE ORIGEM. DENÚNCIA ANÔNIMA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE INIDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INTERCEPTAÇÃO PROFERIDA PELO TRIBUNAL LOCAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS.

    1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.

    2. No caso concreto, a decisão de quebra de sigilo telefônico, ainda que sucinta, citou o contexto investigativo, registrou a imprescindibilidade da medida e apontou o que se buscava apurar, o que é suficiente para cumprir com o dever de fundamentação que exsurge do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

    3. Na hipótese, não procede a alegação de que a primeira interceptação telefônica foi requerida com base unicamente em denúncia anônima. De acordo com as instâncias de origem, embora as investigações possam ter sido deflagradas por denúncia anônima, as instâncias de origem apontaram a existência de diligências investigatórias.

    4. A interceptação telefônica é meio de prova cujo contraditório diferido deve ser exercitado, como regra, nos autos das ações penais respectivas, à luz do conjunto da prova. Nesse contexto, inviável a reavaliação de aspectos operacionais desse meio de prova na via do habeas corpus. Precedentes. 

    5. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pela instância anterior, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 

    6. Agravo regimental conhecido e não provido.